Tribunal: TJPA
Processo: 0801520-19.2020.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801520-19.2020.8.14.0123

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Constitucional. Agravo Interno em Apelação e Remessa. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico. Manutenção da competência da Justiça Comum. Solidariedade dos Entes Federados. Necessidade médica comprovada. Sentença mantida. Agravo Interno desprovido.

I. Caso em exame

1 - Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra o Estado do Pará, buscando o fornecimento de medicamentos para o tratamento médico da substituída, diagnosticada com câncer no fígado.

II. Questão em discussão

2 -
A questão reside em verificar as arguições de incompetência absoluta da Justiça Comum, ilegitimidade passiva do Ente Estadual, e necessidade de limitação da obrigação imposta na sentença.

III. Razões de decidir

3 - Da competência da Justiça Comum. Determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1234), quanto a vedação de deslocamento de competência, se a sentença foi proferida antes de 17/04/2023. Desta forma, a ação deve ser processada e julgada "pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão”.

4 - Da legitimidade passiva do Estado do Pará. O fato do medicamento não estar inserido na lista da RENAME, para tratamento da enfermidade da substituída, não exime o Ente Estadual de sua obrigação legal. A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o tratamento médico gratuito, conforme estabelecido no julgamento do RE 855.178 (Tema 793/STF).

5 - Do caderno processual, verifica-se que os laudos e receituários emitidos por médicos do SUS (12631456 - Pág. 1/3) atestam que a substituída foi diagnosticada com câncer no fígado, necessitando, em caráter de urgência, fazer uso dos medicamentos Octreotida 20 Mg (frasco-ampola) e Acetato de Lanreotida 120 MG (frasco-ampola), sob pena de piora do quadro clínico e óbito.

6 - A imposição ao Ente Estadual em fornecer os medicamentos à apelada interessada, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

IV. Dispositivo e tese

7 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigos 23, inciso II e 196, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
:

- Temas 793 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 até 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0801520-19.2020.8.14.0123) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão de decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Ente Estadual, confirmando a sentença para o fornecimento de medicamentos à substituída, ANA MARIA VERBENO, viabilizando a continuidade do seu tratamento médico.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão (id. 18067216):

Ante o exposto, acolho o Agravo Interno do Ministério Público do Estado do Pará como pedido de reconsideração para reconhecer a desnecessidade de declinação de competência à Justiça Federal; CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA, nos termos da fundamentação.

Em suas razões de agravo interno (id. 18966032), o Ente Estadual defende: (i) a incompetência absoluta do juízo por se tratar de fármaco oncológico, situação que atrai o interesse da União em compor a lide, devendo o feito ser processado perante a Justiça Federal; (ii) a sua ilegitimidade passiva, afirmando que o tratamento é de competência do Hospital Ophir Loyola ou da União Federal; e (iii) a necessidade de limitação temporal da obrigação imposta na sentença, devendo ser observadas as regras administrativas de repartição de competência.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso (id. 19003590).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar as arguições de incompetência absoluta da Justiça Comum, ilegitimidade passiva do Ente Estadual, e necessidade de limitação da obrigação imposta na sentença.

De início, registra-se que, essencialmente, o Agravante reapresenta as teses constantes do seu recurso de apelação, para serem apreciadas pelo colegiado, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar a conclusão do julgado, amparado na legislação e na jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Ao examinar a competência da Justiça Comum, registrou-se que há determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1234), quanto a vedação de deslocamento de competência, se a sentença foi proferida antes de 17/04/2023, a saber:

Decisão
:

O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário
, “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros
: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii)
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; (iii)
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução
(adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59) (...) (grifei)

Entendimento, que se encontra sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO TEMA 1.234 DO STF. MANUTENÇÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL
. 1. A parte autora/agravada ajuizou ação contra o Estado do Rio Grande do Sul, postulando, em sede de tutela de urgência, o fornecimento do medicamento Brigatinibe, necessário ao tratamento de adenocarnicoma de pulmão metastásico – metástase em pleura (cid c34, ec iv)– alk positivo (foundation one). 2. O medicamento objeto da ação é para tratamento oncológico, cujo financiamento é responsabilidade da União que promove, por intermédio do Ministério da Saúde, o ressarcimento dos estabelecimentos de saúde habilitados na alta complexidade em oncologia (CACONS/UNACONS).
O fármaco não foi incorporado ao SUS. 3. O Min. Gilmar Mendes, relator do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234), deferiu tutela provisória incidental na data de 17.04.2023, estabelecendo alguns parâmetros para a atuação do Poder Judiciário nas ações de saúde. 4. No caso, como se trata de medicamento não incorporado ao SUS, deve ser observado o "parâmetro (ii)" da decisão do Min. Gilmar Mendes, ou seja, a ação deve ser processada e julgada "pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
". AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52646983320238217000 OUTRA, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 23/11/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM FACE DO ESTADO DE ALAGOAS.
PEDIDO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. TESE RECURSAL EMBASADA NA RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERAL PELO FINANCIAMENTO DE TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS E NA TESE DO TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
ADOÇÃO DA MEDIDA DETERMINADA PELO STF EM TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NO RE 1366243 - TEMA 1.234 DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE 17/04/2023. MANUTENÇÃO DO PROCESSO NO RAMO DA JUSTIÇA DO ÓRGÃO SENTENCIANTE
. INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIO ATENDIMENTO DOS PROTOCOLOS BUROCRÁTICOS DO SUS. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DEMANDA INSTRUÍDA COM LAUDOS E ATESTADOS COERENTES, CONFORME PARECER DO NATJUS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-AL - AC: 07011950920208020046 Palmeira dos Indios, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 13/09/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2023) (grifei)

No que tange a tese de ilegitimidade passiva, vez que o medicamento requerido não está inserido na lista da RENAME, restou consignado na decisão recorrida o seguinte.

A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

Portal de notícias do STF (...)
Nesta quinta-feira (23), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário (RE) 855178 no sentido de que há responsabilidade solidária de entes federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde
. Com a fixação da tese, a Corte reafirmou sua jurisprudência sobre o tema.

(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411981&caixaBusca=N). (grifei).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifei).

Logo, caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios e, considerando a necessidade da substituída, em ter disponibilizado os medicamentos prescritos por médico do SUS, não assiste razão ao Estado do Pará quanto a tese de ilegitimidade passiva.

No mérito, ressaltou-se que o direito à vida e à saúde se qualificam como um direito subjetivo inalienável, assegurado a todos pela própria Constituição Federal.

Do caderno processual, verifica-se que os laudos e receituários emitidos por médicos do SUS (12631456 - Pág. 1/3) atestam que a substituída foi diagnosticada com câncer no fígado, necessitando, em caráter de urgência, fazer uso dos medicamentos Octreotida 20 Mg (frasco-ampola) e Acetato de Lanreotida 120 MG (frasco-ampola), sob pena de piora do quadro clínico e óbito.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, deve o Estado do Pará garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

“O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).”

Logo, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

“PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524).” (grifei).

Neste sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL.
AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §4º DO CPC/73. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (...)

(TJPA, 2017.01432779-35, 173.177, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-11)

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24) (grifei)

Com efeito, a imposição ao Ente Estadual em fornecer os medicamentos à apelada interessada, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo decisão recorrida que confirmou a sentença, para determinar que o Estado do Pará forneça, em favor da substituída, os medicamentos necessários ao tratamento da enfermidade, conforme laudo do médico especialista.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025